Tribunal: TJSP
Processo: 2074836-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial de sociedade – Tutela de urgência - Pedido de afastamento de sócio administrador – Indeferimento mantido – Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.